Tribunal: TJDFT
Processo: 0752451-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752451-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIAO VIANA FILHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., MADRE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MARIO FERREIRA CUNHA, DENISE SOUSA ARAUJO, CLAUDIO MIRANDA SCARPELO D E S P A C H O JULIÃO VIANA FILHO interpôs o presente agravo de instrumento, sem juntar o respectivo preparo. Considerando que o agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça e deixou de comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, intime-se para, no prazo de cinco dias, efetuar o pagamento em dobro das custas recursais, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Além disso, necessário que preste esclarecimentos acerca do efetivo interesse recursal, especialmente diante dos próprios argumentos expendidos no agravo, nos quais sustenta a existência de suposta cessão de direitos aquisitivos sobre o imóvel discutido na execução. Isso porque, embora tenha ajuizado embargos de terceiro recentemente (outubro de 2025), ainda não houve qualquer manifestação do Juízo de origem acerca da tutela de urgência ali pleiteada, tutela esta que envolve justamente a validade e a eficácia da alegada cessão contratual e seus efeitos sobre a constrição judicial. A ausência de apreciação do pedido liminar na origem impede, por ora, o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ademais, observa-se que o próprio pleito recursal formulado no agravo foi igualmente apresentado perante o Juízo da execução e permanece pendente de análise, devendo ser inicialmente apreciado pelo magistrado natural da causa. Cumpre anotar, ainda, que o imóvel em debate já se encontrava constrito antes da suposta cessão mencionada pelo agravante, como demonstram os acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento no 0750549-98.2023.8.07.0000 e no 0701325-26.2025.8.07.0000, ambos mantendo a constrição e afastando reiteradamente a alegação de impenhorabilidade. Registre-se que, mesmo após a data da cessão, o executado continuou a defender a impenhorabilidade do bem como residência familiar, sem qualquer referência à mencionada alienação de direitos, circunstância que também deve ser esclarecida pelo agravante. Após as manifestações e o recolhimento do preparo, tornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator